Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-30.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-30.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), DOMINGOS SYDINEY CARLETTO - CPF: 708.893.179-68 (APELADO), ALEXANDRE LIBANO ASSIS - CPF: 782.151.619-87 (APELADO), LUCAS VALDIR CARRARO - CPF: 053.465.701-01 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HONORATO - CPF: 475.335.109-25 (APELADO), CARLA BRANDAO ASSIS - CPF: 035.145.089-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUIZO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial.

Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra a sentença proferida
na
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, ALEXANDRE LIBANO ASSIS, CARLOS ROBERTO HONORATO e CARLA BRANDÃO ASSIS
, que homologou o acordo formulado nos autos, declarando extinta a Execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, c/c art. 924, II, ambos do CPC/15. Dispensou eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3o, do CPC/15. Honorários advocatícios nos termos do acordo - (ID no 162031201).

Recorre o Exequente sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto requereu “
a desconsideração do petitório colacionado ao ID 105476754, visto haver sido protocolizada nestes autos POR EQUÍVOCO” vez que houve ERRO MATERIAL na indicação da operação objeto do acordo, a qual trata-se de outro processo de no 00013241720118110015, apontando que a “a operação envolvida no acordo entabulado junto ao executado ALEXANDRE LIBANO ASSIS em nada guarda relação com o crédito perseguido nestes autos, tratando-se de contratos totalmente distintos
.”
ID no 162031202

Defende a licitude da desistência do acordo manifestada de forma expressa antes da homologação pelo juízo, salientando que houve erro material na confecção da minuta, vez que a operação que estava sendo negociada é objeto do processo no 0001324172011811001, portanto, distinto destes autos.

Aduz que a sentença como prolatada propicia aos apelados locupletar-se indevidamente, causando ainda mais prejuízos ao apelante que está há anos buscando a satisfação do crédito inadimplido.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a determinação de devolução dos autos à origem para seu regular processamento.

Para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, prequestiona a matéria discutida nos autos.

Contrarrazões pelos apelados CARLA BRANDÃO ASSIS e ALEXANDRE LIBANO ASSIS no ID no 162031205, pelo desprovimento do recurso com a condenação do apelante às penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
BANCO DO BRASIL S/A
propôs a

presente
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, ALEXANDRE LIBANO ASSIS, CARLOS ROBERTO HONORATO e CARLA BRANDÃO ASSIS
,
objetivando, em síntese, a satisfação do crédito inadimplido no valor inicial de R$ 95.772,82
(noventa e cinco mil e setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 20/01382-5, emitida em 24/05/2007 com vencimento para 30/07/2011.

O feito tramitou por uma década, sem que houvesse a efetiva citação dos demandados.

No ID no 162024582 ingressou no polo ativo da demanda a
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
na qualidade de cessionária do BANCO DO BRASIL, noticiando a aquisição do crédito discutido nos presentes autos.

No ID no 162024584 p.02 os garantidores
ALEXANDRE LIBANO ASSIS e CARLA BRANDÃO ingressam com Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a nulidade do aval. A impugnação pelo Exequente fora juntada aos autos no ID no 162024584 p.22

Por fim, no ID no 162024594 e 162024595 a instituição financeira juntou aos autos petição de acordo firmado entre as partes e requereu a homologação do juízo. Na sequência, peticionou ao juízo para requerer a desconsideração do petitório de acordo, insistindo que o acordo entabulado junto ao Executado ALEXANDRE LIBANO ASSIS em nada guarda relação com o crédito destes autos, tratando-se de crédito distinto.

Ao contínuo, no ID no 162024598, o executado ALEXANDRE LIBANO ASSIS requereu a homologação do acordo com a extinção do feito em razão do pagamento nos moldes da avença.

Assim, o feito foi sentenciado com a homologação do acordo, nos termos relatados.

Descontente, recorre a apelante.

Pois bem
.

Nos termos do art. 840 do CC é licito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Já o regramento processual civil dispõe em seu art.
200 que “
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
”.

Com efeito, acerca da desistência de uma das partes após a realização de acordo,
o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser
incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial, como acontece
in casu
.

Nesse contexto, conforme destacado na sentença, não se vislumbra
vício de consentimento na confecção da minuta de acordo colacionado no ID no 162024596, capaz de ensejar a sua anulação, aliás, dos autos se extrai, i
nclusive, que já ocorreu a quitação do valor nos termos avençados, conforme se vê no ID no 162024599.

Deveras, a despeito de o apelante alegar
que o acordo entabulado junto ao Executado ALEXANDRE LIBANO ASSIS em nada guarda relação com o crédito destes autos, da minuta do acordo (ID no 162024596) se constata não apenas o número destes autos (0000519-30.2012.811.0015), mas também se refere à Cédula Rural Pignoratícia no 20/01382-5, objeto destes autos.

Desta feita, uma vez concluída a transação, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contratantes, cabendo ao Juízo homologar o acordo, restringindo-se à análise da presença de vícios insanáveis na transação, a exemplo da incapacidade das partes ou irregularidade do ato, da ilicitude do objeto transacionado, vícios estes não observados no caso dos autos.

A propósito, acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EFETIVAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – E
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO VISANDO COLOCAR FIM À DEMANDA – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO –PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR UMA DAS PARTES VISANDO A NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva, permitindo ao magistrado verificar se o acordo foi realizado conforme com os ditames legais, bem como se versa sobre direitos disponíveis.
(N.U 0001519-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Da colenda Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes. 2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.926.701/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Sendo objeto do agravo de instrumento o reconhecimento da validade do acordo firmado entre as partes, e não apenas a discussão quanto aos honorários advocatícios, conforme consignado no acórdão recorrido, não há que se falar em ausência de interesse recursal da parte agravante. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 138 DO CC. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1507448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

No que se refere ao pedido dos apelados par
a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, de ser desprovido, pois, no presente caso,
não se evidenciam as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se olvida que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.).

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC/15.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023